Tribunal: STF
Processo: Rcl 64107
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação formulada contra “contra ato do Juízo da 1º Vara Criminal de Campos do Jordão São Paulo, a 5º Camara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que na sentença ou acordão condenatório do reclamante, nos autos da ação penal nº 1500191-96.2019.8.26.0618, que negaram a vigência aos Enunciados das Súmulas n.º 718, 719 e da Súmula Vinculante 26, todas do Supremo Tribunal Federal.”



    O reclamante alega, em síntese, que as instâncias antecedentes teriam imposto regime inicial semiaberto com base na gravidade abstrata do delito. Aduz assim que “o Juízo de primeiro grau contrariou a jurisprudência deste STF ao aplicar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, em ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e ao dever de motivar suas decisões (art. 93, IX, da CF), causando injustiça ao reclamante.”



    À vista disso, pugna: “b.1 . seja aplicado o entendimento firmado na Súmula 719, fixando regime mais brando ao reclamante diante a falta de motivo adequado; b.2. seja atendido o disposto na Súmula Vinculante 26, permitindo que o reclamante cumpra sua pena em regime aberto; b.3 seja aplicado o redutor no seu grau máximo, bem com o abrandamento do rigor carcerário para o regime aberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.”



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. No caso concreto, a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    As súmulas apontadas não possuem caráter vinculante e, de tal forma, não justificam a utilização do instrumento de impugnação. 



    Do mesmo modo, tampouco visualizo hipótese de afronta à Súmula 



Vinculante n°. 26 desta Corte que enuncia: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Do que depreendo dos autos o crime imputado ao reclamante (furto) não é hediondo ou equiparado e, ao que tudo indica, não houve início de cumprimento de pena, e tampouco a determinação de exame criminológico, sem fundamentação idônea, pelo Juiz de 1º grau. 



    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente